Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700318-66.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DALMI NUNES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por Dalmi Nunes da Silva contra acórdão (ID 75904746) proferido por esta d. 7a Turma Cível em que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Ao exercer o juízo de admissibilidade, o Exmo. Desembargador Presidente desta Corte, por verificar possível divergência entre o acórdão recorrido e o posicionamento adotado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO (Tema Repetitivo n. 1.150), determinou a remessa dos autos a este órgão julgador para exercer o juízo de retratação ou refutá-lo (ID 77554380). Ao ID 79090168, sobreveio novo julgamento desta d. 7a Turma Cível (Acórdão n. 2070169), por meio do qual, por unanimidade, manteve o entendimento firmado no acórdão anterior. Sobreveio, então, petição da parte recorrente (ID 79284400), em que pleiteia ao Exmo. Desembargador Presidente desta Corte o sobrestamento do feito, em razão da afetação superveniente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 23/10/2025, dos REsp n. 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.387), com o objetivo de “Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. Aponta, ainda, haver “determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. 2. A teor do art. 1.030, III, do CPC[1], cabe ao presidente do tribunal recorrido analisar eventual pedido de sobrestamento de Recurso Especial que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, como no caso em análise. Cumpre mencionar, inclusive, que a petição de ID 79284400 da recorrente é direcionada ao Exmo. Desembargador Presidente desta Corte, e não a esta d. 7a Turma. Dessa forma, concluído o juízo de retratação e mantido o resultado do julgamento, impõe-se o retorno dos autos à Presidência do TJDFT, para a análise de seguimento do Recurso Especial interposto e do pedido superveniente de suspensão. 3. Assim, determino a remessa dos autos ao Exmo. Desembargador Presidente desta Corte. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;